Tribunal: TJPA
Processo: 0818016-65.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818016-65.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: CERPA CERVEJARIA PARAENSE SA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE REUNIÃO DE EXECUÇÕES FISCAIS. BLOQUEIO DE ATIVOS VIA SISBAJUD. TEIMOSINHA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Cerpa Cervejaria Paraense S.A. contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento e manteve decisão da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, a qual indeferiu o pedido de reunião de execuções fiscais e determinou o bloqueio reiterado de ativos financeiros via sistema SISBAJUD, pelo prazo de 60 dias. A agravante alegou excessiva onerosidade da medida e defendeu a reunião dos processos executivos, com fundamento no art. 28 da LEF, invocando os princípios da menor onerosidade e da preservação da empresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é obrigatória a reunião de execuções fiscais simultâneas em face do mesmo devedor com fundamento no art. 28 da Lei nº 6.830/1980; e (ii) estabelecer se a determinação de bloqueio reiterado de ativos financeiros via SISBAJUD, a chamada “teimosinha”, configura medida desproporcional ou abusiva em violação aos princípios da menor onerosidade e da preservação da empresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 28 da LEF confere ao juízo a faculdade, e não a obrigação, de reunir execuções fiscais, não sendo admissível sua invocação genérica para obrigar a unificação processual sem demonstração de circunstâncias excepcionais.

4.

A medida de bloqueio de ativos financeiros por meio do SISBAJUD, com reiteração por 60 dias, é legítima e proporcional à finalidade de satisfação do crédito fiscal, sobretudo diante da insuficiência da penhora de faturamento em curso e da inadimplência declarada da executada.

5.

A mera alegação de onerosidade não afasta a validade da medida, pois o princípio da menor onerosidade visa conter abusos, e não impedir a efetividade da execução.

6.

A repetição dos argumentos já analisados em recurso anterior não enseja nulidade por eventual reprodução de fundamentos, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A reunião de execuções fiscais nos termos do art. 28 da Lei nº 6.830/1980 constitui faculdade do juízo, condicionada à demonstração de conveniência e racionalidade processual.

2.

O bloqueio reiterado de ativos financeiros por meio do SISBAJUD (“teimosinha”) é medida legítima e proporcional para satisfação do crédito fiscal, não configurando abuso nem afronta aos princípios da menor onerosidade e da preservação da empresa.

3.

A reprodução de fundamentos em decisões recorridas não acarreta nulidade quando o recurso se limita a repetir argumentos já anteriormente enfrentados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV; CPC/2015, arts. 489, § 1º, IV, e 854; Lei nº 6.830/1980, art. 28.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02/08/2017; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1326554/ES, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 25/11/2020.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo interno em Agravo de Instrumento (ID 25979892) interposto por Cerpa Cervejaria Paraense S.A.
contra a decisão monocrática ID 25547006, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento manejado pela ora agravante, mantendo intacta a decisão do Juízo da
3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém que indeferiu o pedido de reunião de execuções fiscais e determinou o bloqueio de ativos financeiros na modalidade “teimosinha” pelo prazo de 60 dias via sistema SISBAJUD.

Na origem, trata-se de execução fiscal promovida pelo Estado do Pará para cobrança de ICMS, conforme registrado na Certidão de Dívida Ativa nº 002023570014553-7.

A agravante requereu, nos autos originários, a reunião da presente execução com outra em curso (nº 0049460-71.2014.8.14.0301), sob o argumento de já haver penhora sobre faturamento em andamento. O juízo a quo indeferiu o pedido e determinou o bloqueio eletrônico de ativos financeiros com reiteração automática por 60 dias (“teimosinha”).

Contra essa decisão a CERPA interpôs recurso de Agravo de Instrumento (ID 22889798), arguindo, em síntese, que a medida adotada é excessivamente gravosa, desproporcional e compromete a atividade da empresa, bem como que o ajuizamento de diversas execuções fiscais em curto período, muitas vezes no mesmo dia, justifica a reunião dos feitos, com base no art. 28 da Lei de Execuções Fiscais, para otimização da prestação jurisdicional e mitigação dos ônus. Invoca os princípios da menor onerosidade e da preservação da empresa.

O Estado do Pará apresentou Contrarrazões ao Agravo de Instrumento (ID 22931525) defendendo a legalidade da medida de bloqueio reiterado com base no art. 854 do CPC e na ordem legal de penhora (art. 835, I, do CPC), reiterando a conveniência de execução separada, ante a insuficiência da penhora de faturamento vigente para satisfazer os diversos débitos existentes, além de apontar descumprimento da ordem de penhora pela agravante

Na Decisão ID 25547006, ora vergastada, indeferi o recurso.

Irresignada, a agravante interpôs o presente recurso de Agravo Interno (ID 25979892), reiterando os mesmos fundamentos anteriormente suscitados, reforçando a moldura fática referente à multiplicidade de execuções fiscais, à duplicação de ordens de bloqueio e à ausência de alteração na situação financeira da empresa, o que tornaria a medida reiterada desproporcional.

Por essas razões, pleiteia a reforma da decisão monocrática para que seja deferido o pedido de reunião das execuções fiscais e a revogação da ordem de bloqueio reiterado de ativos financeiros.

Por sua vez, o Estado do Pará apresentou Contrarrazões ao Agravo de Interno (ID 26122046), defendendo a manutenção da decisão agravada.

Instado a se pronunciar, o Ministério Público manifestou-se pela ausência de interesse público ou social, incapaz ou litígio coletivo, nos termos do art. 178 do CPC, e, portanto, absteve-se de intervir nos autos.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso de Agravo Interno.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo interno, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

No caso em apreço, a agravante reitera os mesmos argumentos já aduzidos na petição do agravo de instrumento, arguindo a
excessividade da medida de bloqueio reiterado de ativos financeiros, conhecida como "teimosinha", apontando que essa providência compromete gravemente a continuidade de suas atividades, em afronta direta aos princípios da menor onerosidade, da razoabilidade, da proporcionalidade e da preservação da empresa.

Mais uma vez defende a necessidade de reunião das execuções fiscais argumentando que houve o ajuizamento fracionado e simultâneo de diversas demandas executivas, sem qualquer justificativa plausível. Reafirma que a unificação dos feitos, nos termos do artigo 28 da Lei nº 6.830/1980, promoveria maior racionalidade processual, eficiência jurisdicional e respeito à segurança jurídica.

Assevera, ainda, a conduta reiterada da Fazenda Pública estadual no ajuizamento de execuções fiscais de forma pulverizada e repetitiva, o que, segundo a agravante, configura prática processual abusiva.

Nesse sentido, o que se observa é a manifestação de inconformismo do agravante contra decisão proferida em seu desfavor, ecoando teses já trazidas na petição do recurso de Agravo de Instrumento, buscando apenas rediscutir matéria já apreciada.

Cumpre ressaltar que a decisão recorrida

entendeu que a medida de bloqueio reiterado não se configurava excessivamente gravosa ante o vultoso crédito fiscal e a necessidade de satisfação da dívida, asseverando que o princípio da menor onerosidade visa conter abusos, mas não pode ser invocado de forma genérica, especialmente quando não restam demonstradas abusividades ou prejuízos desproporcionais ao executado.

No que tange à interpretação conferida pela agravante ao art. 28 da Lei de Execuções Fiscais, a decisão combatida destacou que o referido dispositivo emprega o verbo “poderá”, o que denota se tratar de faculdade do juízo, e não de obrigação, bem como ressaltou, ainda, que não foram demonstradas quaisquer circunstâncias excepcionais que justificassem a revisão da medida de bloqueio, sendo certo que o crédito fiscal é declarado e não adimplido.

Vejamos o teor da decisão:

“Não raro que o magistrado se depare com deturpações semânticas, com neste caso, em que o dispositivo da lei (art. 28 da LEF) utiliza a palavra "poderá", indicando claramente que se trata de faculdade ou possibilidade, bem diferente do termo "deve" utilizado pelo agravante que sugere a vinculação do juízo no processo decisório. Esse tipo de manipulação semântica não socorre o recorrente.

Em relação a penhora do SISBAJUD por 60 dias, embora, na medida do possível, deva ser preservado o interesse do devedor, a execução tem por finalidade satisfazer o direito do credor, não podendo ser desviada de sua função a pretexto de proteger o devedor, afinal, única ratio do princípio da menor onerosidade é a contenção de abusos por parte do detentor do crédito, garantindo ao devedor que seja forçado ao adimplemento da dívida com um mínimo de dignidade, o que nem de longe se enquadra aqui.

É imperioso conformar-se que o processo de execução é instrumento de satisfação de direito do credor e não do devedor. Deve-se priorizar a satisfação do direito, inclusive a fim de conferir maior eficácia e credibilidade aos pronunciamentos jurisdicionais.

Por fim, trata-se de crédito fiscal declarado e não pago pela própria executada, sugerindo tratar-se de faturamento cujos recursos já ingressaram no patrimônio da Empresa. Não há, portanto, circunstância alguma que conduza este juízo ad quem a decidir de forma diversa do juízo a quo, razão pela qual,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.”

Percebo que o agravante almeja a rediscussão da matéria, com a reforma do entendimento consignado na decisão monocrática sem trazer argumentos capazes de alterar o entendimento acerca da matéria.

Por oportuno, destaco que o STJ vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Ademais, registre-se que inexiste a obrigação de o julgador enfrentar todas as questões aduzidas pelas partes quando já tenha formado seu convencimento com base em outros fatos/fundamentos apresentados nos autos. Nesse sentido é a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRÁFEGO DE VEÍCULOS COM EXCESSO DE PESO EM RODOVIAS. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

I - O Ministério Público Federal ajuizou ação civil pública com o objetivo de compelir a ré a se abster de embarcar cargas com excesso de peso, em desacordo com a legislação de trânsito, em qualquer rodovia federal, pleiteando indenização por dano material e dano moral coletivo.

II - Os pedidos foram julgados improcedentes (fls. 737-751). A decisão foi mantida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, em grau recursal. Nesta Corte, deu-se provimento ao recurso especial do MPF.

III -
Conforme entendimento pacífico desta Corte, "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão"
. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida". (EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016).

IV - A alegação da parte de que há distinção (distinguish) entre o caso dos autos e o julgado utilizado como paradigma não se sustenta.

No caso, embora não haja, nos autos, autuação decorrente de fiscalização de trânsito, a circunstância relacionada à responsabilidade da empresa recorrente foi bem delineada, tanto na petição inicial como no acórdão objeto do recurso especial, na medida em que se deixou claro que houve a instrução processual com notas fiscais em duplicidade e atestando medidas excessivas para a mercadoria transportada (fls. 10 e 479). De fato, conforme bem salientado pelo il. representante do Ministério Público Federal, a matéria já foi alvo de amplo debate no âmbito do REsp 1.574.350/SC, de relatoria do Ministro Herman Benjamin.

V - Correta, portanto, a decisão recorrida que deu provimento ao recurso especial, para deferir o pleito de tutela inibitória (infrações futuras) no patamar requerido pelo Ministério Público Federal, devolvendo-se o feito ao Tribunal de origem a fim de que proceda à fixação dos valores (quantum debeatur) dos danos materiais e morais coletivos.

VI - Agravo interno improvido.

(AgInt no AgInt no AREsp 1326554/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 25/11/2020) (grifo nosso)

Assim, entendo que todas as questões fundamentais ao deslinde do feito foram apreciadas e decididas de modo claro e fundamentado, com a aplicação do direito que entendi cabível à hipótese, inexistem vícios que ensejem necessidade de correção por meio do presente agravo interno apenas pelo fato de ter o julgado recorrido decidido contrariamente à pretensão do ora agravante.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO a este agravo interno.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/07/2025